Tribunal: TJMT
Processo: 1012733-03.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012733-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), EDNELSON DUARTE DA SILVA - CPF: 033.752.471-84 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDNELSON DUARTE DA SILVA - CPF: 033.752.471-84 (PACIENTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012733-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO FELICIO GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE ALIADO À AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS FEITO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL –
DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM RAZÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE EM AMBIENTE SUPERLOTADO – MATÉRIA QUE NÃO SE COADUNA COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

É dispensável o mandado de busca e apreensão quando autorizado o ingresso na residência, bem como por se tratar de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

A superlotação e degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012733-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO FELICIO GARCIA

PACIENTE: EDNELSON DUARTE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDNELSON DUARTE DA SILVA, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente], apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT [autos n. 6717-44.2020.811.0002 - Código n. 615499].

Aduz o impetrante que:
1)
não estão presentes indícios consistentes da autoria delitiva, pois as provas coligidas na fase policial revelam não se tratar do crime de tráfico, mas apenas de uso de entorpecentes;
2)
a prisão em flagrante deve ser relaxada, uma vez que o paciente teve sua residência invadida por policiais desacompanhados de mandado judicial para fins de realização de busca domiciliar;
3)
a custódia preventiva deve ser revogada, porquanto não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
4)
a segregação cautelar ofende os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e homogeneidade das penas, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a reprimenda em regime fechado;
5)
a inserção do paciente em ambiente prisional degradante ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente em razão da falência do Sistema Prisional brasileiro;
6)
em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica.

Ao final, postula, a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura [doc. digital n. 46452988].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 46542991].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 46823458].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 48859487].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012733-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido o paciente, por ordem do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 6717-44.2020.811.0002 (Código n. 615499).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos autos, EDNELSON DUARTE DA SILVA foi preso em flagrante delito, no dia 11 de junho de 2020, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, após os policiais militares encontrarem, no seu bolso, em um compartimento secreto do seu automóvel e no interior de sua residência,
9 (nove) porções
de substância análoga à pasta-base de cocaína – pesando, aproximadamente,
143,97g (cento e quarenta e três gramas e noventa e sete decigramas)
–, diversas embalagens para a mercancia de entorpecentes, uma frigideira contendo resquícios de droga e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em espécie.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pela Central de Policiamento de Várzea Grande/MT, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:

“Eu, boletinista de plantão, recebi da guarnição as seguintes informações: QUE a GU PM em patrulhamento pelo Residencial José Carlos Guimarães deparou com o conduzido em um veículo, Grand Siena, de cor branca, de placa PSO-1901, em atitude suspeita, onde foi feita a abordagem e
durante a busca pessoal foi encontrado em seu bolso, 2 porções pequenas de substância análoga à pasta-base e uma quantia de R$ R$260,00
; QUE em continuidade na busca
no interior do veículo, foi encontrado mais 4 porções pequenas de substância análoga à pasta-base, no interior de um compartimento secreto, que segundo o suspeito é usado para o transporte da droga para terceiros
. QUE foi perguntado ao conduzido se havia mais entorpecente em sua residência, este respondeu que sim, e diante do flagrante delito e com a autorização do mesmo,
foi feito o adentramento em sua residência, localizada no Bairro Jequitibá, sendo que durante as buscas foi encontrado em cima do guarda-roupas, uma frigideira, contendo 3 porções grandes de substância análoga à pasta-base, e diversas embalagens para o embalo da droga
, conforme o conduzido havia informado [...]
”
(doc. digital n. 46452996).

No que tange à alegação de que não estão presentes indícios suficientes da autoria delitiva do crime de tráfico, uma vez que as drogas apreendidas seriam destinadas para consumo pessoal, registro que, em sede de
Habeas Corpus,
descabe a análise da referida tese, pois, como se sabe,
é inviável incursionar no acervo probatório.

Nessa toada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESTINAÇÃO DA DROGA. CONSUMO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA [...] WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE [...] A tese de que a droga apreendida destinava-se ao próprio consumo dos pacientes é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada no Juízo competente [...]”
(HC 554.916/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 30/06/2020)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria ou da desclassificação para o delito de porte de substância para uso próprio, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 540.755/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No que tange à tese suscitada pelo impetrante de que não houve ordem judicial para a realização da busca domiciliar, observo nas declarações extrajudiciais dos policiais militares, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, que o paciente revelou aos membros da guarnição que, além do entorpecente encontrado em sua posse e do montante escondido em um “compartimento secreto” do seu veículo, o restante da droga estava alocado no interior de uma residência, localizada no Bairro Jequitibá, em Várzea Grande/MT (doc. digital n. 46452996).

Ato contínuo, o próprio EDNELSON conduziu os policiais até o imóvel, onde a guarnição localizou e apreendeu o restante do entorpecente, bem como outros petrechos destinados à traficância [plástico filme e embalagens plásticas para a comercialização de drogas].

Desse modo, não há se falar em suposta abusividade ou da necessidade de ordem judicial para a realização da busca domiciliar, notadamente em razão de fundadas suspeitas – tendo em vista a confissão obtida pelos policiais militares –, aliado ao fato de que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que autoriza o flagrante enquanto não cessar a permanência.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade
. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. [...] 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas
. Negativa de provimento ao recurso”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Em relação à ausência dos pressupostos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, verificando a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, fundamentou a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente, como se vê neste excerto de sua decisão:

“Trata-se de comunicação com cópia do auto de prisão em flagrante delito em nome do indiciado Ednelson Duarte da Silva, apontando-o como suposto autor do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da 11.343/2006), subscrito pela d. autoridade Policial Judiciária Civil, da Delegacia Central de Flagrantes de Várzea Grande – MT, encaminhado à autoridade judiciária para as providências cabíveis na forma da lei (fl. 08).

O indiciado Ednelson Duarte da Silva, via i. Advogado, em síntese, pugnou pela liberdade, por entender que não estão presentes os motivos autorizadores da decretação da medida cautelar, nos moldes do artigo 312, do CPP, e em razão da pandemia declarada pela OMS por conta do elevado risco de contágio do COVID-19 em unidade prisional desprovida de condições mínimas de higiene e superlotação.

Instado a se manifestar o MP ofertou parecer contrário aos pedidos da defesa, pugnando pela conversão da prisão preventiva do indiciado, aduzindo que a prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, pois presentes os seus requisitos – materialidade e indícios de autoria – fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (artigo 313, I, do CPP).

A prisão se deu em conformidade com os incisos I e IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, contendo o auto, declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o artigo 304 do CPP.

Homologo o auto de prisão em flagrante delito por entender que não há vícios formais e/ou materiais. O tipo penal infringido é grave, praticado contra a sociedade em detrimento da saúde pública e fomentador de todo tipo de violência no âmbito coletivo.
O indiciado ostenta registros criminais desta mesma natureza e continua no mesmo empreendimento reputado delituoso
.

A custódia cautelar se faz necessária, para garantia da ordem pública (este indiciado ostenta registro criminais desta mesma natureza, logo, se solto fosse, continuaria a delinquir, é o que fez, demonstrando contumácia na prática deste tipo de delito), conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (necessita ser vinculado aos autos, eis que não demonstra interesse em respeitar a lei penal, mesmo com outros registros, provavelmente foi colocado em liberdade, voltou a se envolver em crime contra a saúde publica – fazendo pessoas dependentes da química ilícita)
.

No tocante ao pleito de liberdade em razão da pandemia Covid-19, tenho que não há como prosperar. Como bem divulgado e difundido em todos os veículos de comunicação, oficiais ou não, o isolamento social é medida que auxilia a não propagação do vírus e diminui o risco de contágio. O que se tem nos autos é que o indiciado não estava resguardando o isolamento social e nem tomando medidas de precaução até o momento de sua prisão, tanto que foi preso em flagrante delito, após cometimento de crime de natureza grave. Agora preso, de acordo com a Nota Técnica n.º 02/2020/SPP/SAAP/SESP/MT, onde descreve detalhadamente ações que estão sendo realizadas visando salvaguardar a saúde dos detentos do Estado de Mato Grosso. Dentre as medidas adotadas tem-se a suspensão de atividades que envolvam contato com meio externo, tais como atividades escolares, visitas, transporte; aumento do período de banho de sol e ampliação do fornecimento de água; dentre outros. Logo, a concessão de liberdade sob esse fundamento seria um contrassenso neste momento, onde o temor é o contato com o vírus em ambiente externo, e a orientação é de isolamento, evitando contato com meio externo. A notícia veiculada e encartada ao pleito liberatória, deu-se-a em pessoa do meio externo que compõem a segurança dos detentos enquanto está em plantão na referida unidade prisional. Por tudo isso nem mesmo há que se cogitar quanto a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em favor dos indiciados.

Ante ao exposto, acolho o parecer ministerial e indefiro o pedido de liberdade em favor do indiciado Ednelson Duarte da Silva, qualificado nos autos, converto a prisão flagrancial em preventiva, pois, estão presentes os fundamentos fáticos e jurídicos dos arts. 310, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal [...]”
(doc. digital n. 46452998).

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade da prisão, assentando-a na
periculosidade
do paciente, demonstrada pelo fato de que ele
possui outros registros
em sua folha de antecedentes.

A despeito de o impetrante noticiar que o paciente foi absolvido nos autos n. 186-34.2019.711.0015 (Código 345030) – que tramitou na 4
a
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT –, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamentos Processuais deste Tribunal, que ele tem
outra anotação
, relacionada aos autos n. 730-27.2020.811.0002 (Código 605236), em que foi denunciado, juntamente com outros 23 (vinte três) indivíduos, pela prática de crimes relacionado à Lei de Drogas e materializados na investigação denominada “Operação Cleanup”.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, com a indicação de fato concreto e justificador da sua imposição e manutenção, uma vez que o paciente reitera na prática de ilícitos penais.

Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando os princípios da inocência, proporcionalidade e da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido ao regime inicial fechado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes genéricas e das causas de aumento de pena. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...] PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado [...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da
homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”.

(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Depois, presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:

“
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]”.
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016)

De igual modo, não obstante a falência do sistema penitenciário no cenário nacional, injustificável a argumentação dispendida pelo impetrante no sentido de que a degradação advinda do cárcere é motivo hábil para a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na Administração Pública em relação ao problema da superlotação carcerária ou da precariedade infraestrutural dos presídios nacionais, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE, CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...]
SISTEMA
PENITENCIÁRIO DEFICIENTE
. A superlotação e precárias condições físicas dos estabelecimentos não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do
sistema penitenciário
brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública. [...] ORDEM DENEGADA”
(TJRS, Habeas Corpus Criminal, Nº 70084208339, Oitava Câmara Criminal, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 24-06-2020)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FATOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS [...] SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE CONSTITUI ASPECTO DO SISTEMA CARCERÁRIO – MOTIVO INSUFICIENTE PARA OUTORGA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA [...] A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva”
(TJMT, N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15-04-2019)

“[...]
"HABEAS CORPUS" - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA [...] SUPERLOTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA DO PACIENTE POR ESSE MOTIVO - ORDEM DENEGADA [...] Não obstante reconheça-se a precária situação do sistema penitenciário pátrio, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade ao paciente, quando não restam preenchidos os requisitos legais”
(TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.100779-0/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18-10-2018, publicação da súmula em 29-10-2018).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário nacional.

Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado na decisão constritiva, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

Destaque-se que o impetrante não juntou documentos atestando que a idade do paciente o coloca no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo novo coronavírus, ou, ainda, de que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Assim sendo, a constrição cautelar se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Aliás, esse é o atual entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Se não o bastante,
não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ
, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a)
sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19
; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
.
Ao que tudo indica,
o ora paciente não teria demonstrado tais condições
[...]”
(STJ – Decisão Monocrática no HC n. 575987/SP (2020/0095273-0) Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 27 de abril de 2020, Publicado no dia 29 de abril de 2020).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
condições subjetivas favoráveis da recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes) [...]”
(RHC 122.780/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDNELSON DUARTE DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020